Tribunal: TJBA
Processo: 8053234-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053234-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNICAMPO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
TAHYCE BARDINI SOUZA, VINICIUS FASOLIN SANTETTI, HILANA CARVALHO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVADO: ADEMIR RENATO ZANUSO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA, REJEITADA.
NO MÉRITO, CONCESSÃO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DE BENS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO E APÓS O INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA.

INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO E

DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO.

RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO
,
VERIFICADO.
INDISPONIBILIDADE DE COTAS SOCIAIS, POSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA APURAÇÃO DE IMÓVEIS, CABIMENTO.
RECURSO PROVIDO, DECISÃO INTELOCUTÓRIA REFORMADA
.

1. A indisponibilidade de cotas sociais dos sócios executados é medida cabível para resguardar a efetividade da execução, sem necessidade de prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois recai sobre o patrimônio individual dos devedores, conforme art. 835, XII, do CPC.

2. Demonstrada a alienação sucessiva de bens e a ausência de patrimônio suficiente para satisfação do crédito exequendo, fica evidenciado o risco de dilapidação patrimonial, justificando a decretação da indisponibilidade das cotas sociais como medida cautelar para evitar a frustração da execução.

4. A transferência de imóvel residencial para empresa de propriedade da filha dos devedores, recém-criada e com capital social irrisório, aliada à inexistência de bens móveis em nome dos executados, reforça a necessidade de medidas constritivas para garantir a efetividade da cobrança.

5. A indisponibilidade das cotas sociais não interfere no funcionamento da empresa, apenas impede sua alienação para terceiros.

6. A expedição de ofício ao Condomínio Villa Borghesi se mostra necessária diante da existência de indícios concretos de ocultação patrimonial, permitindo a apuração da real titularidade de eventuais bens registrados em nome de terceiros.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
Proc. nº 8053234-37.2023.8.05.0000
, em que figuram como AGRAVANTE
UNICAMPO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
e como AGRAVADOS
ROBSON SANTOS SILVA
e
ADEMIR RENATO ZANUSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.